Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. REGIME INICIAL ABERTO. IMPROCEDENTE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. Nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, quando, embora o quantum da pena seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido